Tribunal: TJDFT
Processo: 0739111-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739111-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES AGRAVADO: MALBA ANTONIA DIAS WACKEN, CONSTRUTHERMAS - IMOBILIARIA, INCORPORADORA &amp; CONSTRUTORA LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora